Tribunal: STF
Processo: ADI 280
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-13
Data de publicação: 1994-04-13

Ementa:
EMENTA:  - AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 346
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
         Inconstitucionalidade  da  frase  "sendo  vedada a  saida do
Estado  de madeiras  em toras".  Competência  da União  para legislar
sobre  comercio interestadual e transporte  (artigo 22 - VIII e XI da
Constituição Federal).
         Precedentes do S.T.F.